Tribunal: STF
Processo: Pet 11792
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-10-30
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
Ementa: PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INDEFERIMENTO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DE ÊXITO DO APELO EXTREMO. 



    1. Em princípio, no juízo de verossimilhança próprio das medidas cautelares, verifica-se que o Tribunal de origem solucionou a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável (Código Penal e Código de Processo Penal), bem como amparou-se nos fatos e provas constantes dos autos.



    2. Portanto, ressente-se o presente pedido de requisito essencial para o deferimento da antecipação de tutela recursal: a probabilidade de êxito do recorrente.



    3. Agravo Interno a que se nega provimento.